Tribunal: STF
Processo: HC 261752
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSA REVOGAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.9.2025, por Fabiano Tadeu Lopes e Davi Pimenta de Figueiredo Maia, advogados, em benefício de Diego do Carmo Cesário, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.030.807/RJ. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia.



    3. Pleiteando a revogação da custódia cautelar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0068097-76.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 19.8.2025, o Relator, Desembargador Luciano Silva Barreto, indeferiu a petição inicial e declarou “extinto o processo sem a resolução do mérito da pretensão mandamental, por falta de interesse processual, em decorrência da duplicidade de ações” (fl. 3, e-doc. 6). 



     



    4. Contra essa decisão, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.030.807/RJ, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, em 29.8.2025, nestes termos:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DIEGO DO CARMO CESARIO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Habeas Corpus n. 0068097-76.2025.8.19.0000). 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Alegam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do writ impetrado na origem. 



    Sustentam que há excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se segregado preventivamente há 171 (cento e setenta a um) dias e, mesmo após três audiências, a instrução ainda segue inconclusa. 



    Requerem, em suma, a revogação da prisão cautelar. 



    É o relatório. Decido. 



    O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 7). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “no âmbito do primeiro habeas corpus impetrado sob o nº 0045433-51.2025.8.19.0000, a Defesa sustentou a revogação da prisão preventiva com base na irregularidade do reconhecimento (art. 226 do CPP), na ausência de provas concretas de autoria, e na existência de outros denunciados pelo mesmo fato. Já no segundo habeas corpus (nº 0068097-76.2025.8.19.0000), essa Defesa pleiteou o relaxamento da prisão, sustentando, no mérito, o excesso de prazo na formação da culpa e o consequente constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que, embora o Desembargador Relator “tenha entendido inexistir fato novo, a referida conclusão não procede. Após o ajuizamento do primeiro habeas corpus, ocorreu a realização de uma terceira audiência de instrução, a qual restou inconclusa e sem nova data designada, configurando fato superveniente relevante e apto a demonstrar o excesso de prazo e a necessidade de análise do mérito do writ” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o STJ deixou de conhecer do writ anterior, fundamentando-se na suposta ausência de exaurimento da instância por não ter sido interposto agravo regimental no Tribunal de origem. Contudo o Supremo Tribunal Federal já pacificou que, diante de flagrante constrangimento ilegal, o habeas corpus pode ser conhecido, ainda que não esgotadas todas as instâncias ordinárias, em observância ao art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Defendem que “não se pode falar em exaurimento de instância no caso em tela, uma vez que o pedido sequer foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, limitando-se a decisão impugnada a indeferir liminarmente o writ de forma monocrática, sem qualquer apreciação substancial das teses apresentadas. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça deixou de adentrar o mérito, restringindo-se a invocar o argumento de ausência de exaurimento” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Ressaltam que “o objeto principal do presente habeas corpus é exatamente que Tribunal estadual conheça e aprecie a impetração anteriormente ajuizada, afastando o indevido óbice formal até aqui apontado. A análise do mérito por esta Suprema Corte é formulada apenas em caráter subsidiário, de modo a assegurar que o constrangimento ilegal não se perpetue pela ausência de pronunciamento jurisdicional efetivo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer que Vossa Excelência considere os fundamentos apresentados pela defesa para que haja: 



    a. o conhecimento do writ; 



    b. a concessão liminar para determinar que a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro conheça e analise o habeas corpus já impetrado; 



    c. no mérito, caso não haja apreciação em prazo razoável pelo Tribunal estadual, requer-se que este Supremo Tribunal Federal conheça diretamente da matéria e conceda a ordem; 



    d. concessão da ordem ex officio por se tratar de matéria de ordem pública e constrangimento ilegal cabalmente comprovado neste Habeas Corpus” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.030.807/RJ.



    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O julgamento foi pautado na sessão virtual da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com início previsto em 9.10.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. O pleito de revogação da custódia preventiva do paciente não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente. 



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. Os impetrantes limitaram-se a juntar aos autos as atas das audiências de instrução realizadas pela Segunda Vara Criminal da comarca de Cabo Frio/RJ (Ação Penal n. 0027034-68.2025.8.19.0001) nos dias 23.5.2025, 28.5.2025 e 24.7.2025, a decisão proferida pelo Desembargador Luciano Silva Barreto, do Tribunal estadual, no Habeas Corpus n. 0068097-76.2025.8.19.0000, e a decisão impugnada nesta impetração. 



    Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Não há comprovação, pelos elementos que constam destes autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    12. Tem-se nos autos que o Desembargador Luciano Silva Barreto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu a petição inicial e extinguiu o Habeas Corpus n. 0068097-76.2025.8.19.0000, sem resolução do mérito, por considerá-lo repetição do Habeas Corpus n. 0045433-51.2025.8.19.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal, em 16.7.2025. Este o teor da decisão monocrática:



    “Trata-se de ação mandamental, na sua modalidade de habeas corpus, em que figuram como impetrantes os Advogados, Drs. FABIANO TADEU LOPES e outro e, paciente, DIEGO DO CARMO CESÁRIO, na qual é apontada como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CABO FRIO. 



    Exsurge dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, na sequência, denunciado pela suposta prática da conduta moldada no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva. Postulada a sua revogação, o pleito foi desacolhido. 



    Repisam os impetrantes a pretensão liberatória. 



    No entanto, o exame da exordial e documentos que a instruem revela tratar-se dos mesmos impetrantes, paciente e idêntica pretensão ventilada no mandamus que tramitou sob o nº 0045433-51.2025.8.19.0000, no qual a legalidade, regularidade e necessidade da segregação foram afirmadas por esta Câmara, na sessão de julgamento realizada no dia 16, do último mês de julho. 



    O fato de os impetrantes terem erigido a tese nova de excesso de prazo não tem o condão de fragilizar os fundamentos lançados no acórdão e não se afiguram aptos para recomendar a desconstituição do confinamento, especialmente porque o exame do feito originário não revela a sua paralisação imotivada, desídia do juiz ou atos protelatórios do Ministério Público. 



    Nesse cenário, não se vislumbra a presença de interesse processual, na forma disciplinada no CPC, aqui usado por analogia, o que implica na extinção do processo.



    À luz do exposto, com esteio no artigo 485, incisos I e VI, do CPC, c/c 3º, do CPP e 133, do Regimento Interno deste Tribunal, indefiro a inicial e declaro extinto o processo sem a resolução do mérito da pretensão mandamental, por falta de interesse processual, em decorrência da duplicidade de ações” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    13. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica finalidade e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021). 



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora